Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743927-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA, MARIA JOSE MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA APELADO: LYGIA MIRANDA DE SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a documentação requerida pelo Ministério Público no ID 71894136. Brasília, 19 de maio de 2025 18:32:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador